Tribunal: STF
Processo: Ext 1622
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Extradição instrutória. 2. Nacional uruguaio. 3. Regência pelo Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL, assinado em 10.12.1998 e promulgado pelo Decreto 4.975, de 30.1.2014. Requisitos da Lei n° 13.445/2017. 4. Dupla tipicidade. Fato correspondente, em tese, ao art. 121 do Código Penal. 5. Dupla punibilidade. 6. Pedido de extradição suficientemente instruído. 6. Pedido de prisão domiciliar indeferido. 7. Extradição julgada procedente. Entrega do extraditando condicionada a compromisso a ser assumido pelo Estado requerente de computar o tempo de prisão preventiva para fins de extradição.